Tribunal: TJES
Processo: 0006473-86.2017.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Depoimento
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006473-86.2017.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS SANTOS DIAS
RECORRIDO: AMERICA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA
30/06/2023

PROJUDI - RECURSO INOMINADO Nº
0006473-86.2017.8.08.0008

RECORRENTE:

MARCOS SANTOS DIAS

RECORRIDO:
AMERICA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
e
BF AMERICA EMPRESTIMOS

JUIZ SENTENCIANTE:

THIAGO BALBI DA COSTA

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor alega que estava fazendo uma pesquisa pelo GOOGLE em busca de empréstimos financeiros, quando se interessou por um anúncio da BF AMÉRICA EMPRÉSTIMOS, e que entrou em contato com o nº constante no anúncio, e conversou cum uma pessoa de nome DANILO, o qual indicou ao autor que o mesmo deveria fazer um depósito no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) em nome de GLENIA CRISTINA P CRUZ, para que o empréstimo fosse efetivado. Aduz o autor que efetuou a transferência, mas o valor do empréstimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não foi transferido para sua conta.

O magistrado
a quo,
em sentença de fls 58, reconheceu a ilegitimidade passiva do requerido.

Nas razões recursais (fls 60 a 64), o autor, ora Recorrente, sustenta a legitimidade da parte requerida.

Inicialmente, verifico que razão não assiste ao recorrente.

De fato, via de regra, as instituições financeiras são responsáveis objetivamente por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme inteligência da Súmula 479 do STJ. Todavia, o caso em análise não se trata de falha na prestação de serviços da requerida BF AMERICA EMPRESTIMOS ou da requerida AMERICA FINANCIAMENTO E SEGUROS, (pessoa jurídica denominada ALLAN DIOGO BERTHO ME).

Em análise detida dos autos, verifico que acertada a sentença de piso

no
tocante à ilegitimidade da parte AMERICA FINANCIAMENTO E SEGUROS.

O recorrente indicou junto a exordial que teria entrado em contato com a requerida BF AMERICA EMPRESTIMOS sediada na cidade de Divinópolis/MG conforme boletim de ocorrências de fl 11, sendo indicado o endereço na exordial. Todavia verifico que após infrutíferas citações em fls 15 e 20, o recorrente indicou como endereço da requerida BF AMERICA EMPRESTIMOS o endereço da requerida AMERICA FINANCIAMENTO E SEGUROS, todavia o recorrente não comprova vínculo entre as duas empresas, ou que a requerida AMERICA teria responsabilidade pelos fatos narrados na exordial.

Ademais, o valor depositado pelo requerente foi em favor de terceiros, de modo que resta demonstrada a ausência de participação da requerida na fraude perpetrada por terceiros.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - QUITAÇÃO CONTRATO FINANCIAMENTO VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VOLUNTÁRIA - GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - FORTUITO EXTERNO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Nos termos do art. 14 do CDC, tratando-se de responsabilidade objetiva da instituição financeira, não há necessidade da demonstração de culpa. Nesse caso, para a configuração da responsabilidade, deve ser comprovado o defeito relativo à prestação do serviço, o evento danoso e a relação de causalidade entre ambos.

A transferência dos valores para a conta bancária de terceiros só foi consumada porque o apelante faltou com seu dever de cuidado e vigilância, pois não desconfiou do fato de que a conta de depósito indicada era de titularidade de pessoa totalmente desconhecida.

O caso em análise configura hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade, afastando, por consequência, a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Não havendo nos autos prova suficiente da falha na prestação dos serviços, bem como o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os prejuízos materiais e morais suportados pelo apelante, impõe-se a improcedência do pedido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.254665-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2023, publicação da súmula em 25/04/2023)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)